Tribunal: TJDFT
Processo: 0752251-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Entende a jurisprudência que a readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.